Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-86.2025.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800280-86.2025.8.14.0036

APELANTE: MELQUIZEDEQUE ALVES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). CONDENAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR AUTO DE APREENSÃO, LAUDO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, ASSOCIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E À PRESENÇA DE INSTRUMENTOS DE PREPARO E FRACIONAMENTO. INDÍCIOS INEQUÍVOCOS DE MERCANCIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A BENESSE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE PENA FIXADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Melquizedeque Alves Santana
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA que o condenou às penas de
08 (oito) anos de reclusão e 800 dias-multa
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), bem como
02 (dois) anos de detenção e 130 dias-multa
pelo delito de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), em concurso material.

2.

Consta dos autos que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados na residência do acusado
177 g de maconha, 21 g de cocaína, 2,9 g de “oxi”
, além de
uma munição intacta calibre .22
, sem autorização legal. As substâncias estavam acondicionadas em bolsa de viagem, juntamente com instrumentos utilizados para preparo e fracionamento do entorpecente.

3.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), bem como a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em grau máximo, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime mais brando, com concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões submetidas à análise consistem em verificar:

a) a existência de provas suficientes para manutenção da condenação;

b) a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal;

c) a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006;

d) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de concessão de prisão domiciliar.

III. FUNDAMENTAÇÃO

1. Materialidade e autoria

5.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo de constatação provisória da substância entorpecente, que atestaram a apreensão de maconha, cocaína e oxi, além de munição de arma de fogo de uso permitido.

6.

A autoria delitiva foi corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório judicial.

7.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos de agentes policiais possuem validade probatória, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de má-fé ou interesse na incriminação indevida do acusado.

2. Desclassificação para uso próprio

8.

Não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

9.

A quantidade e variedade das substâncias apreendidas, aliadas ao modo de acondicionamento e à presença de instrumentos utilizados para preparo e fracionamento do entorpecente, evidenciam finalidade de mercancia.

10.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que a caracterização do tráfico não exige a efetiva comprovação da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias do caso concreto indiquem a destinação comercial da droga.

3. Tráfico privilegiado

11.

A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

12.

No caso concreto, o acusado ostenta condenação transitada em julgado anterior, circunstância que evidencia reincidência e revela dedicação a atividades criminosas, afastando a incidência da benesse legal.

13.

Assim, correta a decisão do juízo de origem ao não aplicar o redutor do tráfico privilegiado.

4. Substituição da pena e prisão domiciliar

14.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a reincidência do réu e o quantum da pena aplicada, nos termos do art. 44 do Código Penal.

15.

Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar em razão de doença, trata-se de matéria de competência do
Juízo da Execução Penal
, conforme dispõe o art. 66, III, “b”, da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese firmada:

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal somente é possível quando comprovado, de forma inequívoca, o propósito exclusivo de uso próprio, sendo inviável quando a quantidade, variedade e circunstâncias da apreensão evidenciam finalidade de mercancia. Ademais, a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo afastada em caso de reincidência ou demonstração de dedicação a atividades criminosas.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022.

STJ, AgRg no AREsp 2.295.406/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/04/2023.

TJDFT, Apelação Criminal 0710017-61.2023.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, julgado em 07/02/2024, publicado em 21/02/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por MELQUIZEDEQUE ALVES SANTANA (ADVOGADO: MOACIR NUNES DO NASCIMENTO OAB/PA 7491), inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Para/PA, que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão e multa de 800 (oitocentos) dias-multa pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, e às penas de 02 (dois) anos de detenção e multa de 130 (cento e trinta) dias-multa pelo crime do art. artigo 12, da Lei 10.826/2003, posse irregular de munição de arma de fogo, de uso permitido, em concurso material de crimes (ID 30133256 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou, a tese absolutória, noutro ponto asseverou pela desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim pleiteou a aplicação do redutor do §4º do art. 33 em seu grau máximo (2/3), com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e a fixação de regime mais brando, inclusive com prisão domiciliar em razão de doença (ID 30446610 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 27512733 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo IMPROVIMENTO (ID 28593106 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

No dia 19 de abril de 2025, por volta das 06h30min, nesta urbe, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 0800237-52.2025.8.14.0036, foi flagrantemente encontrado na posse do denunciado: Aproximadamente 177g de substância semelhante à maconha; 21g de substância semelhante à cocaína; 2,9g de substância semelhante ao “oxi” e 01 (uma) munição intacta de calibre .22, sem autorização legal, razão pela qual infringiu nas penas descritas do Art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A droga foi localizada no interior da residência do denunciado, acondicionada em bolsa de viagem, e acompanhada de instrumentos comumente utilizados para o preparo e fracionamento do entorpecente (tesoura e faca). Tais circunstâncias demonstram inequívoca finalidade de mercancia. O denunciado, além de armazenar as substâncias entorpecentes para fins de tráfico, possuía munição de arma de fogo de uso permitido, sem qualquer registro ou autorização da autoridade competente. Logo, a autoria e materialidade do crime estão comprovadas através dos depoimentos prestados pelos policiais, depoimento testemunhal (Id 142113008 - Pag. 20), auto de apreensão (id 141476537 - Pag. 14) e Laudo de Constatação Provisória da substância ilícita (id 141487168 - Pág. 1), e demais provas produzidas em fase inquisitorial, não restando dúvidas quanto a autoria do crime recaindo sob a figura do acusado. A instrução processual foi finalizada, sendo dada vistas a esta Promotoria de Justiça para Alegações Finais.

São os fatos.

1 DA
IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA
.

Nesse ponto a defesa advogou a tese absolutória, por insuficiência de provas para uma condenação. Nesse sentido, razão não socorre a defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID
30133139 - Pág. 2); Auto de apreensão (ID 141476537 - Pag. 14) e Laudo de Constatação Provisória da substância ilícita (ID 141487168 - Pág. 1)., sendo apreendidos 177g de substância semelhante à maconha; 21g de substância semelhante à cocaína; 2,9g de substância semelhante ao “oxi” e 01 (uma) munição intacta de calibre .22.

A testemunha ALYSSON VIANA GUEDES, narrou:

Que, o cumprimento do mandado ocorreu dentro da normalidade e que foi iniciado assim que amanheceu. Que foi necessário arrombar a porta da residência, pois havia três trancas (uma na parte superior, outra no meio e outra na parte inferior). Que ao entrar na residência encontraram dois moradores: Melquizedeque e a esposa. Que a autoridade policial chamou vizinhos para servirem como testemunhas do cumprimento do mandado e, então, iniciaram as buscas. Que no quarto onde Melquizedeque dormia, viu o momento em que o soldado Alex Franklin abriu uma mochila e, dentro dela, havia uma sacola contendo certa quantidade de droga e um artefato (uma munição de arma de fogo). Que o entorpecente consistia em cocaína, óxi e maconha, sem recordar qual estava em maior ou menor quantidade. Que foi necessário algemar Melquizedeque e apreender o material. Que o celular não foi apreendido, pois o acusado aparentemente o quebrou no momento da entrada dos policiais, fato que é comum entre membros de organizações criminosas, seguindo ordens para impedir o acesso aos aparelhos. Que Melquizedeque foi levado para a delegacia para o início do procedimento. Que ele não ofereceu resistência nem tentou fugir. Que não se recorda do calibre da munição apreendida e que não foi encontrada arma de fogo no local.”

Por sua vez a testemunha ALEX FRANKLER COSTA RODRIGUES, declarou:

Que, no dia dos fatos, juntamente com a polícia civil, deslocaram-se ao endereço de Melquizedeque com a finalidade de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Que Melquizedeque é bastante conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas no Município. Que ao cumprir o mandado, o acusado ainda tentou se evadir pelos fundos, como já costumava fazer, mas que dessa vez a residência estava cercada e ele não conseguiu fugir. Que no interior da residência encontraram uma quantia de entorpecentes e um artefato, que não se recorda exatamente qual, parecendo ser munição. Que acredita que havia mais de um tipo de entorpecente, mas que eles não estavam fracionados em “petequinhas. Que não se recorda do acondicionamento exato nem da quantidade precisa, mas que era menos de um quilo. Que não lembra se foi encontrado dinheiro no local. Que a droga estava no quarto onde o acusado dormia. Que o cumprimento do mandado ocorreu por volta de 6h30 ou 7h da manhã.”

Por ocasião do interrogatório de
MELQUIZEDEQUE ALVES SANTANA, esclareceu:

Que,
tinha em sua posse apenas uma porção de maconha, uma de crack e uma de oxi, todas adquiridas para consumo próprio. Relatou que havia fumado a noite toda, sendo a maconha equivalente a aproximadamente 3 gramas, o crack cerca de 2 gramas e o oxi também 2 gramas. Admitiu que apenas essas porções eram de sua propriedade. Afirmou que não possuía a quantidade mencionada pelos policiais, nem cocaína ou munição, e que no local também não havia dinheiro.”

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Na espécie, temerário ignorar o conjunto probatório, que derrogam, de certa forma, as argumentações defensivas, uma vez que os agentes policiais flagraram
MELQUIZEDEQUE ALVES SANTANA,
na posse de 177g de substância semelhante à maconha; 21g de substância semelhante à cocaína; 2,9g de substância semelhante ao “oxi”, sendo que as drogas foram encontradas no interior da residência do réu, acondicionada em bolsa de viagem, e acompanhada de instrumentos comumente utilizados para o preparo e fracionamento do entorpecente (tesoura e faca). Tais circunstâncias demonstram inequívoca finalidade de mercancia. Vale anotar que ainda foi encontrado 01 (uma) munição intacta de calibre .22, sem autorização legal, razão pela qual infringiu nas penas descritas do Art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Diante das razões reportadas alhures, incontroverso a ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria, imputadas ao recorrente
MELQUIZEDEQUE ALVES SANTANA, não havendo motivos bastante para o acolhimento do pleito defensivo.

2 DA INVIABILIDADE DE DECLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI 11.343/06)

A defesa técnica pugnou, que pela dinâmica dos fatos, indispensável a desclassificação para o tipo de uso (art. 28 da Lei 11.343/06). Nesse viés, sem lastro o pleito defensivo.

Nesse cenário, importante ressair que “o art.
33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que
“para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário. Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Nesse cenário, imperativo observar que o recorrente foi flagrado
na posse de 177g de substância semelhante à maconha; 21g de substância semelhante à cocaína; 2,9g de substância semelhante ao “oxi”, sendo que as drogas foram encontradas no interior da residência do réu, acondicionada em bolsa de viagem, e acompanhada de instrumentos comumente utilizados para o preparo e fracionamento do entorpecente (tesoura e faca). Tais circunstâncias demonstram inequívoca finalidade de mercancia. Vale anotar que ainda foi encontrado 01 (uma) munição intacta de calibre .22, sem autorização legal, razão pela qual infringiu nas penas descritas do Art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Desse modo, restou sobejamente demonstrado a finalidade mercantil das drogas apreendidas, em face do modo como estravam acondicionadas, não havendo motivos para se avalizar de modo diverso. Ademais,
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0017253-51.2019.8.11.0002, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2023).

Nesses termos, orienta a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço”
(TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017). Logo, diante das razões esposadas, temerário o acolhimento do pleito desclassificatório, em face das robustas evidencias que denotam a ocorrência do delito de tráfico de drogas.

3 DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA
.

A combativa defesa
pugnou pela
aplicação do redutor do §4º do art. 33 em seu grau máximo (2/3), com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e a fixação de regime mais brando, inclusive com prisão domiciliar em razão de doença. Todavia, sem razão a defesa.

Na hipótese, o tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), permite a redução da pena de um sexto (1/6) a dois terços (2/3). Para a aplicação da fração de 2/3 (grau máximo), é necessário o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Nesse cenário, o juízo afastou a concessão da redutora asseverando:

“(...) Deixo de aplicar a privilégio do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, por haver indícios nos autos de que o acusado integra organização criminosa e se dedica a atividade criminosa (...) (ID nº 30133256).

Sobre a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, a remansosa jurisprudência orienta que a não concessão da redutora, pode ser viabilizada quando o réu ostenta antecedentes que indicam sua inclinação para o cometimento de delitos. Ressalto que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR). O réu possui condenação proferida nos autos nº. 0800461-92.2022.8.14.0036, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 27/01/2025 (certidão ID. 138434615 daqueles autos). Assim, considerando que praticou novo crime após condenação anterior, incide a agravante da reincidência prevista no art. 63, do CP.

Desse modo, em face das razões referenciadas, inviável a tese defensiva, uma vez eu o réu não preencheu os requisitos cumulativos para a concessão da benesse.

Destarte, as teses defensivas foram todas refutadas, retando inalterado os termos entabulados no decisum hostilizado, principalmente a quantidade de pena fixada, ou seja,
08 (oito) anos de reclusão e multa de 800 (oitocentos) dias-multa pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, e 02 (dois) anos de detenção e multa de 130 (cento e trinta) dias-multa pelo crime do art. artigo 12, da Lei 10.826/2003. Nesses termos, temerário a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, segundo as regras do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não poderia ser conhecida tampouco debatida nesse âmbito, pois trata-se de matéria de competência do Juízo da Execução (art. 66, III, b, da Lei nº 7.210 /84 (Lei de Execução Penal),

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. FURTO TENTADO. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. 2. A reincidência é motivo idôneo para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso. 3.
Cabe ao Juízo das Execuções Penais analisar o pleito de prisão domiciliar humanitária
. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0710017-61.2023.8.07 .0007 1813919, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/02/2024).

4 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, alinhado com o douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026